Tribunal: STF
Processo: Rcl 54076
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Imperatriz, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a reclamante alega, em suma, que se encontra custodiada em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Destaca que o Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Imperatriz entendeu por conceder a progressão para o regime semiaberto com a concessão de saída temporária. Contudo, a Decisão não determinou a adequação de regime, eis que não existe unidade prisional feminina adequada ao cumprimento de regime semiaberto na comarca de Imperatriz (MA). Na prática, houve manutenção da situação prisional da Apenada, como se a mesma permanecesse em regime fechado, eis que: a) não existe frente de trabalho para as mulheres na unidade; b) a apenada permanece presa com pessoas do regime fechado e presas em razão de decreto de preventiva . 



    Em razão disso, requer seja a presente reclamação constitucional julgada procedente, sobretudo em razão da apenada dividir cela com presas de regime fechado e com prisão preventiva decretada e não haver frente de trabalho na unidade prisional, determinando-se que a Vara de Execuções Penais de Imperatriz/MA observe a Súmula Vinculante n. 56 desta Egrégia Corte, promovendo, nos termos do RE 641.320. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.



    No caso concreto, o Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Imperatriz, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, promoveu a reclamante ao regime semiaberto, nos seguintes termos: 



    “Vistos etc. 



    O apenado formulou pedido de progressão para o regime semiaberto combinado com benefício de saída temporária, tendo, para tanto, juntado aos autos conduta carcerária atestando bom comportamento. 



    Dado a se manifestar, o MP pugnou pelo indeferimento.



    Vieram-me os autos conclusos. 



    DECIDO. 



    DA PROGRESSÃO DE REGIME 



    De início, assevero que meu entendimento, de exigência do adimplemento da pena de multa, há muito vem sendo demolido pelos julgamentos que o reformaram, alguns oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Agora, em recente julgado, a tese fixada nos REsps n. 1.785.383/SP e 1.785861/SP terminou por sepultá-lo. 



    De fato, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que ‘Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade’. Tal posicionamento se deu em sede de recurso repetitivo, ou seja, enquanto não alterado pelo Supremo Tribunal Federal ou pela legislação em vigor, é o pensamento que prevalecerá. 



    Portanto, embora entenda em contrário, acato o posicionamento superior e enveredo no exame da progressão para de regime. 



    A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado (art. 1º, da Lei 7.210/84). 



    O art. 112 da Lei 7.210/84, ao possibilitar a mudança de um regime mais rigoroso para outro mais brando, propicia a reabilitação do apenado, além de induzi-lo a não buscar meios reprováveis de alcançar antecipadamente a liberdade. 



    No presente caso, analisando os cálculos de liquidação de pena, constata-se que o mesmo já alcançou o requisito objetivo, consistente no tempo necessário para progressão. Por outro lado, sua conduta carcerária demonstra que tem bom comportamento carcerário, autodisciplina e senso de responsabilidade, restando evidenciado que o reeducando, também, preenche o requisito subjetivo. A junção dos dois pressupostos dá ensejo à mudança do regime prisional para o regime semiaberto. 



    Dentre as atribuições do juiz da Execução Penal, nos termos do art. 66, VI, da Lei n.º 7.210 /84, está a competência de zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. 



    Assim, com fundamento art. 112 da Lei n.º 7.210/84, DEFIRO o pedido de progressão de regime para o SEMIABERTO devendo a nova data base ser o dia em que alcançou o requisito objetivo, salvo cometimento de falta grave. 



    […]



    Cientifique-se a Administração Penitenciária da presente decisão, que deverá, formal e individualmente, alertar o(a)apenado(a) das consequências do não-cumprimento do prazo da autorização que não se restringe à revogação da renovação, como também a impossibilidade de deferimento dos futuros pleitos até que recupere o direito com demonstração de merecimento. Deverá também colher a assinatura do mesmo na decisão, cuja cópia deverá ser encaminhada a este juízo. Faça-se constar observação de que o sentenciado não deverá gozar o benefício se possuir em seu desfavor mandado de prisão por outro processo, situação em deverá ser comunicada imediatamente a este Juízo, acompanhada de documentação correspondente.



    [...]



    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 



    [...]



    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    [...]



    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).



    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.



    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem.



    Fora isso, a reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual da sentenciada e do estabelecimento prisional em que está custodiada, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pela reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente